Tribunal: TJES
Processo: 5003503-74.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003503-74.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003503-74.2021.8.08.0012

RECTE.:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. A requerente aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, aduzindo que a quantia não foi depositada em sua conta. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo, cessação das cobranças e restituição dos valores descontados.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme Certidão de ID 2216817.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2216813
), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, ou que seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2216805) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno, a requerida no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigido com juros e correção monetária a partir desta data, bem como decreto a nulidade dos contratos. Neste ato, confirmo a liminar deferida ao seu tempo que fez cessar os descontos no beneficio previdenciário do requerente.
Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, que concluiu que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

A espelho do que destaca a sentença objurgada, destaca-se que há erro grosseiro na documentação apresentada pelo recorrente. Senão vejamos, in verbis:

“
Contudo, os documentos colacionados não são idôneos a comprovar que os valores foram transferidos para a conta da demandante. Verifico que os dois TED'S registram que o número da conta para o qual foram transferidos os valores é: 770045126 e agência: 3883. Ocorre, contudo, que a conta bancaria da requerente, no Banco Santander tem o número 60002272-1 e agência bancaria de número 3883, que coincide com o número da agência registrado nos TED'S.

Outro fator que informa a inidoneidade dos documentos comprobatórios, assim pretendido pelo requerido, reside no fato de que o número da agência bancária 3883 utilizada pelo requerido é o mesmo número que consta no documento previdenciário colacionado pela requerente, ou seja, ambos os documentos constam o mesmo número de agência, contudo, em bancos diferentes e contas diversas.

Nesta perspectiva investigatória, é fácil alcançar que ambos os contratos foram objeto de fraudes, guardando credibilidade as alegações da requerente. Destaca-se que a requerente não agiria com má-fé nesta dimensão ao ponto de contesta ambos os empréstimos, buscar auxilio do PROCON e exercer a presente demanda, caso tivesse firmado ambos os contratos”.

Isso sem falar que é nítida a diferença de grafia entre a assinatura do contrato e a constante neste termo de reclamação e no documento de identidade apresentados, especialmente na grafia da letra “a”. O sobrenome “Helena” chega a ser assinado no contrato como “Heleno”, erro que a recorrida não cometeria.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que
a
Autor
a
realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido,
bem como que não foi depositado o valor alegado em sua conta,
tratando-se de fraude.

Logo, o
Recorrente
tem o dever de indenizar
a
Recorrid
a
pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pel
o juízo
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
a
Autor
a,
ora Recorrid
a
, enquanto consumidor
a
, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados
por esta
, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas
geraram
danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que
a
Autor
a
solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos
à
má prestação dos serviços ofertados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários, eis que sequer apresentada contrarrazões.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.